Tribunal: STF
Processo: RHC 118512
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio culposo em direção de veículo automotor por quatro vezes. 3. Ausência de fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiã, que negou seguimento ao writ. Não configuração. O STJ apreciou as questões suscitadas pela defesa, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. 4. Nulidade de todo processo, em virtude da ausência do exame de dosagem alcoólica nas vítimas fatais do acidente de trânsito. Não ocorrência. Existência de elementos suficientes para ensejar a condenação nos crimes que lhe foram imputados. Imprudência. Invasão da pista contrária. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Recurso a que se nega provimento.